Tribunal: TJMT
Processo: 0011523-81.2015.8.11.0040
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011523-81.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GENALDI DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 147.890.918-80 (VÍTIMA), JONATO YURI NAIVA BARBOSA - CPF: 026.876.172-88 (APELADO), MPEMT - SORRISO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO E PROVEU O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO [ART. 157,
CAPUT,
CP] –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA:
ABSOLVIÇÃO DA INFRAÇÃO PATRIMONIAL –
IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA
–

FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO-LEGAL – IMPERTINÊNCIA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
: DESCABIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – APELO MINISTERIAL PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando a materialidade e a autoria do delito de furto estão devidamente comprovadas nos autos por meio do depoimento firme e coerente do policial que efetuou a prisão em flagrante, em consonância com a palavra da vítima e demais provas dos autos, especialmente a confissão da prática delitiva pelo réu em ambas as fases processuais.

Fixada na r. sentença vergastada a pena privativa de liberdade no patamar mínimo legal, falta interesse recursal neste ponto, porquanto inócua a pretensão defensiva.

2. Conforme a dicção do art. 44, inciso I, do Código Penal, considerando o emprego de violência e grave ameaça contra a vítima, não há se falar em conversão da sanção corporal em restritiva de direitos.

R E L A T Ó R I O

APELANTES:

MINISTÉRIO PÚBLICO

JONATO YURI NAIVA BARBOSA

APELADOS:

JONATO YURI NAIVA BARBOSA

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO

e pelo réu
JONATO YURI NAIVA BARBOSA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação penal n.o 11523-81.2015.811.0040 – Código: 141831, na qual foi
condenado
pela prática da conduta tipificada no
art. 157,
caput
, do Código Penal,
sendo apenado em
04 (quatro) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
, com a
substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) sanção restritiva de direitos, consistente na pena pecuniária de pagamento de um salário-mínimo a uma entidade a ser definida pelo juízo da Vara de Execução Penal
; além do pagamento de
10 (dez) dias-multas
, calculados no mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 8707920, o Órgão Ministerial expõe o seu inconformismo em relação à
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
aduzindo que tal medida é incabível nos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, a teor do disposto no artigo 44, inciso I, do Código Penal. Forte nessas premissas, pugna pela reforma do r.
decisum
, a fim de que seja revogada a substituição acima mencionada, reestabelecendo-se, por conseguinte, a sanção anteriormente imposta.

Lado outro,
nas razões recursais de ID 29928459 (p. 7/10), o apelante,
valendo-se para tanto da reanálise dos fatos e das provas pela instância superior garantidas pelo princípio do duplo grau de jurisdição
,
pretende a
absolvição

do crime de roubo
ou
a diminuição da
pena ao patamar mínimo legal.

As c
ontrarrazões das partes são vistas nos documentos digitais de
ID 8707923
e
ID 29928459 (p. 18/29)
nas quais pugnam pelo desprovimento dos apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer de 37065950, adotando
per relationem
as razões recursais ministeriais, opinando pelo
provimento
do apelo do Ministério Público, no entanto, sem se manifestar quanto ao pleito defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-los, e, em sendo as medidas
adequadas
e
necessárias
ao alcance dos objetivos perseguidos, deles
CONHEÇO.

Ao que se depreende dos autos,
JONATO YURI NAIVA BARBOSA

foi denunciado e
condenado

pela prática do crime do art. 157,
caput,
do Código Penal, porque, no dia 05/12/2015, por volta das 20h30min, na Perimetral Sudoeste, bairro Primavera, na cidade de Sorriso/MT, subtraiu, mediante violência a pessoa, um aparelho celular, marca Samsung, pertencente à vítima
Genaldi dos Santos Gonçalves.

De acordo com a denúncia, na data fatídica, a vítima saia de sua casa com destino a um espetinho, quando então foi abordada pelo réu, que a abraçou pelas costas e mediante ameaças exigiu seu celular. Após apropriar-se do aparelho celular, tomou rumo ignorado. Acionada, a polícia militar logrou localizá-lo em sua residência em poder da
res furtiva
e de uma munição de calibre 20.

Resumido os fatos, passo, pois, à análise das teses acusatórias e defensivas.

DO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA:

A
materialidade
da infração penal se apresenta devidamente comprovada a partir dos elementos cognitivos colhidos no inquérito policial, a exemplo do auto de prisão em flagrante delito (ID 8707833); do boletim de ocorrência (ID 8707834); do termo de reconhecimento de pessoa (ID 8707837); do auto de apreensão (ID 8707839); do termo de reconhecimento de objeto (ID 8707839); do auto de avaliação (ID 8707846), bem como dos depoimentos em ambas as fases processuais.

Da mesma forma, denota-se a presença de provas aptas a implicar a ora recorrente na empreitada delitiva e amparar a sentença vergastada,
inviabilizando o acolhimento da pretensão absolutória.

Isto porque, ainda na fase extrajudicial, a vítima realizou o
reconhecimento fotográfico positivo
do ora apelante, consoante se infere dos termos de reconhecimento de pessoa anexado sob o ID
8707837.

Com efeito, o apelante
JONATO YURI NAIVA BARBOSA,

tanto na fase policial (ID 8707838) quanto na judicial,
confessou
a prática do crime,
declarando que, embora não se lembrasse com detalhes dos fatos devido à ingestão de bebida alcoólica,
“sabia que tinha feito alguma coisa errada; que eu confesso que peguei (...) que não lembro se foi um ou dois celulares, só lembro desse
(celular)
que estava comigo”
(
sic –
Relatório de mídias de ID 8707950).

Ademais, a informante
LUIZA FRANCISCA DE LIMA
e a vítima
GENALDI DOS SANTOS GONÇALVES
,
em juízo, ratificaram
in totum
as declarações prestadas na fase policial e descreveram pormenorizadamente a dinâmica do ato delituoso, narrando que, no fatídico dia, estavam andando juntas quando o réu chegou por trás, segurando-as com os braços e dizendo “perdeu”, arrancando, em seguida, a bolsa da informante Luiza. A ofendida, por sua vez, tentou segurar seus pertences, mas acabou sendo derrubada ao chão pelo acusado, vindo a se machucar, bem como teve a bolsa subtraída.

No mesmo sentido, tem-se o depoimento de
EDSON PEREIRA LIZ
, investigador da policia, que, sob o crivo do contraditório, discorreu que com base no monitoramento da localização aproximada do celular subtraído, via GPS, lograram encontrar a residência do apelante. Por derradeiro, confirmou que com o suspeito foi apreendida a
res furtivae
e que a vitima foi enfática em reconhecê-lo como autor do roubo.

E como se sabe, a teor da jurisprudência das Cortes Superiores, em se tratando de
delitos patrimoniais
, quando o agente é surpreendido
em poder do produto do crime,
dentro de um
curto espaço de tempo após a subtração, inverte-se o ônus da prova
, incumbindo à defesa demonstrar a licitude da conduta do suspeito,
o que não ocorreu
in casu
(
ex vi
do
HC 243.033/SP,
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 04/12/2013;
ARE 822.045/SC
, Rel. Min. BARROSO, julgado em 28/08/2014, DJe 02/09/2014).

A propósito, não discrepa o entendimento do eg. TJMT, segundo o qual “
apreendida a ‘res furtiva’ na posse do agente, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao réu comprovar a licitude do bem ou de sua conduta. (...).”
(TJMT– N.U. 0002938-52.2017.8.11.0078, Ap. 76525/2018, DES.PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 13/02/2019, DJE 20/02/2019) – negritei.

Além disso, é de se notar que o fato de a testemunha se tratar de agente da segurança pública que participou do deslinde da ocorrência não afasta a credibilidade e tampouco a idoneidade de suas declarações, máxime quando seu depoimento está em consonância com as demais provas dos autos, consoante já assentou a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício ao editar, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n.o 08,
in verbis:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015 Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Nestes termos, efetivando o exercício do duplo grau de jurisdição e prestigiando o princípio do livre convencimento motivado, concluo que as provas produzidas em ambas as etapas da persecução criminal são aptas a apontar a autoria da ora insurgente quanto ao crime que lhe é imputado.

Mantém-se
, pois, o desfecho condenatório.

Subsidiariamente, a defesa vindica a readequação da pena de forma genérica, sem qualquer vinculação a uma causa de pedir.

Depreende-se do decisório combatido que ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, foram consideradas favoráveis ao apelante; na segunda fase, a d. magistrada sentenciante reconheceu a atenuante da confissão espontânea, deixando de aplicá-la à luz da Súmula 231 do STJ.

Por fim, na ausência de causa de diminuição e de aumento da pena, fixou a pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão, ou seja, no patamar mínimo legal.

Sendo assim, a pretensão requestada pelo apelante já foi alcançada no primeiro grau de jurisdição,
faltando-lhe interesse de agir.

DO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO:

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso requerendo a reforma da sentença quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em vista da vedação expressa prevista no art. 44, inc. I, do CP.

Com razão o
Parquet.

Como se sabe, para que o acusado faça jus à concessão da substituição da pena corporal por restritiva de direitos é necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos elencados no art. 44 do Código Penal, a seguir reproduzidos:

“Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos
e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II – o réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.”
(grifamos).

No caso em exame, não há dúvidas de que foi alcançado o requisito temporal, pois a pena aplicada foi no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão. Todavia, de acordo com o apurado, o acusado, valendo-se de grave ameaça e violência, ameaçou e acabou por ofendeu a integridade física da sua vitima, quando, em entrave corporal [luta reacional], derrubou-a ao chão, fato este que desautoriza a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, em razão do óbice previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal.

Logo, a pretensão recursal merece acolhimento, uma vez que o crime perpetrado pelo acusado envolveu violência contra a pessoa, sendo esta inclusive uma das elementares do delito de roubo, circunstância que impede a incidência do benefício penal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
defesa e, de outro lado, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
para afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos promovida pelo d. Juízo
da
1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
,

nos
autos da ação penal n.o
11523-81.2015.811.0040 – Código: 141831
0
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020